Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRICULA EM DISCIPLINA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTIFICA DA INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Se a Agravante encontra-se em situação que não permite cursar a disciplina pretendida, segundo as regras estabelecidas no regime acadêmico, não cabe ao Judiciário determinar a matricula do aluno, sob pena de interferir na autonomia didático-pedagógica de que gozam as instituições de ensino superior.

2. Ausente a plausibilidade do direito, confirma-se a Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.